Tribunal: TJMT
Processo: 0000734-46.1992.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000734-46.1992.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (ADVOGADO), CELSO SILVA FILHO (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), CELSO SILVA FILHO (APELADO), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (ADVOGADO), CELSO SILVA FILHO - CPF: 251.125.036-53 (APELANTE), CELSO SILVA FILHO - CPF: 251.125.036-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA EXEQUENTE E JULGARAM PREJUDICADO O APELO DA EXECUTADA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o. VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO).

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELANTE(S):

CELSO SILVA FILHO

APELADO(S):

CELSO SILVA FILHO

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA) – SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTIVA E JULGOU EXTINTA A AÇÃO, IMPONDO AO BANCO EXEQUENTE O PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCIDÊNCIA DA TESE 1.2 DO TEMA IAC N. 1 – EXECUÇÃO SUSPENSA SINE DIE PARA CUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO NOS AUTOS – PRAZO PRESCRICIONAL RETOMADO DEPOIS DE UM ANO APÓS O VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO – TRANSCURSO DE MAIS DE TRÊS ANOS DESDE O REINÍCIO DO PRAZO – INÉRCIA DO CREDOR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MANTIDA - EXTINÇÃO QUE NÃO EXIME O DEVEDOR DE ARCAR COM A VERBA DE SUCUMBÊNCIA - APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA EQUIDADE – RECURSO DO EXEQUENTE PARCIALMENTE PROVIDO – APELO DO EXECUTADO PREJUDICADO.

“O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).” (Tese 1.2 do Tema IAC n. 01).

Suspenso o trâmite da execução sine die para aguardar o cumprimento de acordo entre as partes devidamente homologado, o prazo prescricional é reiniciado um ano após o vencimento da última prestação do acordo.

Permanecendo os autos em arquivo por mais de nove anos desde o reinício do prazo prescricional, escorreita a sentença que reconhece a prescrição quinquenal da pretensão executiva.

Nos termos da pacífica jurisprudência do STJ, a extinção do feito por ocorrência da prescrição intercorrente não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente (Precedentes: AgInt no REsp 1711219/SC; AgInt no AREsp 1355818/SP; AgInt no AREsp 1355818/SP).

Aplicando-se, ainda, o princípio da equidade, atribui-se, em favor dos advogados da instituição financeira, a título de compensação pelos efetivos trabalhos desenvolvidos no processo de execução, com fulcro no § 8o do artigo 85 do CPC, o valor fixo de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELANTE(S):

CELSO SILVA FILHO

APELADO(S):

CELSO SILVA FILHO

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por ambas as partes contra a sentença proferida
na
Execução de Título Extrajudicial
no 734-46.1992.8.11.0002 ajuizada por
BANCO DO BRASIL S/A
em face de
CELSO SILVA FILHO
, que reconheceu a prescrição quinquenal intercorrente da pretensão executiva, pelo que julgou extinto o processo nos termos do inciso II do art.487 do CPC/15. Acolhendo a embargos de declaração opostos pela parte executada, foi imposta ao exequente o pagamento das custas – já recolhidas por ocasião da distribuição – bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.

Irresignado, apela o banco exequente em razões de ID. n. 89776995 - Pág. 19/34, sustentando que
o próprio juízo negou a possibilidade de localizar bens dos executados, ora apelados, sendo totalmente contraditória e sem sentido lógico a sua decisão de extinguir o processo por prescrição intercorrente.

Assevera que, observados os autos, seria possível constatar com facilidade que o processo somente ficou paralisado em razão da não localização dos devedores, conforme o próprio juízo teria apontado, não houve nenhuma negligência do banco apelante.

Aduz que o
Superior Tribunal de Justiça já corroborou entendimento de que não deverá fluir prazo prescricional durante suspensão processual executiva por falta de localização do devedor ou de bens, não podendo, assim, ser consumada a prescrição intercorrente durante a suspensão do processo.

Salienta que salientar que a prescrição intercorrente somente ocorre quando o feito fica paralisado injustificadamente no curso da demanda, o que não teria ocorrido.

Alega que não poderia a ação ter sido extinta sem que tivesse sido
intimado para dar prosseguimento ao feito na medida e que todos os momentos em que foi instado a se manifestar, o apelante sempre atendeu ao chamado do judiciário requerendo as buscas que dele se esperava, diligenciando dentro e fora dos autos para localização de bens, não podendo, pois, ser penalizado.

Arrazoa que antes da extinção da ação indispensável a prévia intimação do exequente, o que não teria ocorrido no caso dos autos.

Invoca, ainda, a súmula 240 do STJ para afirmar que a extinção do processo não pode ser determinada de ofício, devendo ser requerida pela parte adversa, o que também não ocorrera no caso.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença

para que seja afastado o reconhecimento da prescrição e devolvidos os autos à origem para seu regular processamento, condenando-se o executado ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Contrarrazões da parte executada no ID. n. 89776995 - Pág. 41/43.

Por sua vez, recorre a parte executada em razões de ID. n. 89777000 asseverando que apesar de acolher a arguição de prescrição intercorrente a sentença condenou o banco exequente ao pagamento dos honorários advocatícios no equivalente a 10% do valor da causa, olvidando-se de que, nos termos do §2o do art.85 do CPC/15, nos casos em que não há condenação, tal verba deve se dar sobre o proveito econômico obtido e, somente quando não for possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Aduz que no CPC/15 foi feita essa gradação no art. 85 exatamente para coibir a polêmica existente entre o valor da ação e a expressão “valor da causa”.

Alega que, apesar de suscitado tal erro em dois embargos de declaração sucessivos, o juízo singular manteve a condenação dos honorários sobre “o valor da causa” sem se atentar para o disposto no CPC/15

Com tais argumentos, pugna pela reforma parcial da sentença para que a verba honorária seja arbitrada em percentual sobre o valor “atribuído à ação”, ou em face do decreto de prescrição do título, sobre o “proveito econômico obtido”.

Contrarrazões do banco exequente no ID. n. 89777008 pelo desprovimento do apelo do executado, bem como requerendo que este fosse condenado ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Estando o feito já com pauta designada, os executados protocolizaram a petição de ID. n. 98069951 afirmando que:

• em petição de fls.97/101 (ID. n. 89776993 - Pág. 35/40), datada de 08.07.1996 as partes firmaram um acordo com pedido de suspensão e arquivamento dos autos, sem extinção e sem baixa na distribuição, dos autos de execução de Título extrajudicial, ajuizada no ano de 1.992, cujo crédito era garantido por hipotecas sobre os imóveis matriculados sob os ns. 22.537, 22.538, 22.539 e 22.699, no CRI de Diamantino.

• em petição de fls. 23/12/1.999, consta o aditivo ao acordo homologado, com intervenção do avalista Sr.
Ricardinho Anthero Giacomet
, o qual assumiu a obrigação solidária de quitação da dívida em grãos de milho, para pagamento anos mais tarde – em 31.10.2006 e 31.10.2007 – permanecendo, no mais, as mesmas condições, como se vê da petição fls.118/120 (ID. n. 89776994 - Pág. 17/19),

• em 2003 os imóveis dados em garantia hipotecária foram transferidos, mediante
Escritura Pública de Confissão de Dívidas
, ao avalista solidário, Sr.
Ricardinho Anthero Giacomet
que assumiu as dívidas acima para quitação em 2006/2007, tendo o débito exequendo sido quitado no ano de 2010.

• em 21.05.2018 – 11(onze) anos após o acordo – o executado teria solicitado junto ao Jurídico do Banco a extinção da execução e baixa na distribuição da ação, em função do suposto pagamento, tendo, porém, recebido uma resposta do exequente no sentido de que ainda subsistia uma dívida de R$2.000.000,00, mais honorários e custas processuais, conforme comprovado em e-mail anexo.

• em função de tal resposta, o executado resolveu manifestar-se nos autos ainda em 30.05.2018, requerendo a baixa do feito em face do acordo, conforme petição de fls.131 (ID. n. 89776994 - Pág. 32), ao passo que, instado, o banco exequente se limitou a protocolizar a petição de fls.137 (ID. n. 89776994 - Pág. 38), datada de 11.09.2021, através do qual se limitou a requerer o prazo de 30 (trinta) dias para responder à solicitação, sendo que apenas em 05.02.2019 compareceu para informar que aguardava o cumprimento do acordo, se negando, portanto, a reconhecer o pagamento do débito exequendo.

• somente agora, em 11.08.2021, após difíceis diligências, e depois de já proferida sentença reconhecendo a prescrição intercorrente do débito, objeto de recurso de apelação por ambas as partes, é que o executado conseguiu as provas de que as hipotecas sobre os imóveis de matrículas ns. 22.699, 22.537, 22.538 e 22.539 do CRI da Comarca de Diamantino, dados em garantia do débito, posteriormente transferidos para as matrículas de ns. 1.737, 1.738, 1.739 e 1.740 do CRI de Brasnorte – foram canceladas, o que, em seu entender, comprovaria a quitação da dívida exequenda, demonstrando, ainda, o dolo deliberado e a má-fé no apontamento da subsistência de um débito de cerca de R$2.000.000,00.

• por força do artigo 505 do CPC/15, seria necessária a revisão da sentença a fim de que a extinção da execução passe a estar fundada pela quitação da dívida, com as condenações de praxe, independentemente das perdas e danos a serem questionadas em procedimento próprio.

Instado a se manifestar acerca dos documentos novos juntados a tal petição, o banco exequente permaneceu inerte, consoante certidão de ID. n. 103131466 - Pág. 1.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Voto.

Colenda Câmara.

Pedi vistas dos autos tão somente para verificar se os honorários advocatícios estão dentro do patamar da razoabilidade e da proporcionalidade em face do conteúdo econômico da demanda e porque, não se pode olvidar que o executado, tendo sido declarado prescrito o titulo não sucumbiu e sim deve ser aplicado, segundo posicionamento do STJ, o princípio de causalidade. Isto porque, quando do ajuizamento da lide, em 30/07/1992, o valor consignado na inicial foi de Cr$ 182.297.809,15 (cento e oitenta e dois milhões, duzentos e noventa e sete mil, oitocentos e nove cruzeiros e quinze centavos), conforme ID-89776991.

Não tinha noção deste montante a ser convertido em reais, moeda vigente
.

Após detida análise em relação aos autos, quando do acordo, o valor acima, convertido em reais, acordo homologado em 16/09/1996, após a conversão feita, traduziu o valor de
R$ 84.924,17
, (oitenta e quatro mil, novecentos e vinte e quatro reais e dezessete centavos), valor confessado quando da elaboração da transação que, pedido de vistas.

Portanto, este é o valor econômico atribuído à execução em setembro de 1996.
Atualizando este valor ate data de hoje, utilizando o INPC, chega ao montante de R$ 3.220.000,00 (três milhões, duzentos e vinte mil reais), aproximadamente. Índice do INPC 41,6735 %), Fonte Google.

Desta forma, respeitando o posicionamento da nobre relatora, o valor de 10% (dez por cento) sobre o valor econômico atualizado, restará o arbitramento astronômico de
R$ 322.000,00
(trezentos e vinte e dois mil reais) neste processo de execução, a titulo de honorários advocatícios e, desta forma, segundo o posicionamento adotado pelo STJ, a norma do § 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil deve ser mitigada para que os honorários além de justos devam pautar pela razoabilidade e proporcionalidade, na orientação objetiva das alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do § 2o, do art. 85, do Código de Processo Civil, determinando que, nestes casos, deve ser norteado o § 8o do mesmo artigo e comando processual.

E, conquanto que o processo se arraste há muito tempo, tratando-se de execução, onde, na verdade, não goza de qualquer dose de complexidade jurídica nem tempo gasto pelo advogado da instituição financeira, entendo que o valor acima possibilitará em favor dos advogados um enriquecimento sem causa, isto no que tange a valoração dos seus trabalhos.

Aliás, em sede de ação de arbitramento de honorários, que deve ser aplicada no caso em comento, égide do princípio de causalidade, esta câmara tem posicionado que deve ser visto cada caso concreto, levando em consideração os serviços efetivamente prestados pelo advogado no bojo do processo de execução, mitigação do § 2o, do art. 85, do Código de Processo Civil, conforme decisão a respeito da matéria já proferida pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça. Isto porque, em se tratando de incidentes surgidos dentro do processo de execução, o que deve ser visto é abalizar os efetivos serviços prestados pelo advogado e, portanto, aplicando-se os precedentes do STJ, para adequar a verba ao patamar da equidade

Deve ser visto, ainda, que a citada norma, conforme posicionamento do STJ, deve ser aplicado quando a incidência do juízo equitativo
tanto quando o valor for irrisório quanto, em face da natureza da demanda, fo
r excessivo e, neste caso concreto, comporta exatamente a segunda hipótese.

Não se pode perder de vista, ainda, que não reside condenação em desfavor do executado já que, ao declarar prescrito o título, este saiu vencedor e vencedor não é parte sucumbente, razão maior para que, nos precedentes do STJ, com o qual, embora tendo entendimento diverso a respeito do tema mais sucumbindo deve ser valorado, pela causalidade, os serviços desenvolvidos no processo de execução e, conferindo-o totalmente, as petições apresentadas em impulso regular não estão a demonstrar que a verba honorária seja de 10% (dez por cento) sobre o valor econômico e sim por mera fixação por equidade, dentro dos trabalhos efetivamente desenvolvidos no processo de execução.

Bem a propósito.

‘É que, do contrário, estar-se-ia diante de um excessivo apego à literalidade da lei. “Seria um demasiado amor ao formalismo, desconsiderando a pressão dos fatos processuais, em apreço ao cumprimento da lei em situação que revela a sua acintosa inadequação. 5. O art. 1o do Código Fux orienta que o processo civil observe princípios e valores, bem como a lei, significando isso a chamada justiça no caso concreto, influenciada pelas características e peculiaridades do fato suporte da demanda, o que deve ser adequadamente ponderado.” (REsp 1771147/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019) Da mesma forma, nota-se recente julgado da Segunda Turma desta Corte Superior (REsp 1.789.913/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 11/3/2019), no qual se firmou entendimento no sentido de que o juízo equitativo do § 8o do art. 85 do CPC/2015 deve ser empregado tanto na hipótese do valor da causa ser irrisório como no caso em se apresente exorbitante, atentando-se aos princípios da boa fé processual, independência dos poderes e isonomia entre as partes’. (fonte sítio do STJ, extraído do Recurso Especial n. 1.864.345-SP, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, 1a. Turma, julgado em 17/03/2020).

Com estes argumentos, estou de pleno acordo com o posicionamento da eminente relatora quando, fazendo suas razões de decidir, conheceu e proveu parcialmente o recurso aviado pelo BANCO DO BRASIL S/A e julgou prejudicado o recurso do executado CELSO SILVA FILHO.

Contudo, nos termos da fundamentação acima, a única divergência que tenho é em relação ao arbitramento dos honorários advocatícios em 10% sobre o conteúdo econômico que, ao meu viso, seria desproporcional em relação aos serviços desempenhados pelo advogado no processo de execução e, levando-se, ainda, em consideração que executado é o beneficiado pela sentença que declarou o titulo prescrito, razão pelo qual, aplicando-se o princípio da equidade, atribuo em favor dos advogados da instituição financeira, a título de compensação pelos efetivos trabalhos desenvolvidos no processo de execução, com fulcro no § 8o do CPC, em tão somente R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021